Tribunal: TJES
Processo: 5025204-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025204-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARTHUR VIEIRA BERLINCK e outros (2)

RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5025204-51.2023.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ARTHUR VIEIRA BERLINCK, CESAR VAREJAO GHIDETTI e NICOLAS VESCOVI DE OLIVEIRA; RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDO:
RITMO E POESIA LTDA; ARTHUR VIEIRA BERLINCK, CESAR VAREJAO GHIDETTI e NICOLAS VESCOVI DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO REQEURIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
ARTHUR VIEIRA BERLINCK, CESAR VAREJAO GHIDETTI e NICOLAS VESCOVI DE OLIVEIRA
em face de
RITMO E POESIA LTDA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A,
alegando, em apartada síntese, que adquiriram ingressos junto as requeridas para o festival denominado "Rep festival", contudo, o local designado para acontecer o evento foi alterado de última hora, passando a acontecer em um local de difícil acesso e com vários problemas. Diante do exposto, pugna pela condenação das requeridas ao ressarcimento dos valores pagos pelos ingressos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: A) Homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o processo sem resolução do mérito em face da ré Ingresse, com base no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil- CPC; B) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré Ritmo e Poesia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada autor (totalizando R$9.000,00), sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. c) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL.

3. A Requerida, ora Recorrente RITMO E POESIA LTDA, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que a requerida não pode ser responsabilizada por eventos da natureza, motivo pelo qual inexiste danos morais indenizáveis.

4. Por sua vez, o Requerente ARTHUR VIEIRA BERLINCK, CESAR VAREJAO GHIDETTI e NICOLAS VESCOVI DE OLIVEIRA, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado procedente os danos materiais.

5. As partes apresentaram contrarrazões.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Inicialmente, quanto as alegações da Recorrente RITMO E POESIA LTDA, restou amplamente demonstrada a ocorrência a falha na prestação de serviço por parte da empresa, cabendo as requeridas a reparação dos danos causados aos autores. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: A requerida cancelou um dia de evento e não cumpriu com a proposta inicialmente realizada quanto aos artistas que se apresentariam, visto que muitos deles não compareceram ao evento. Ademais, os autores comprovaram, por meio da apresentação de diversas imagens, que o evento foi realizado em local sem a estrutura necessária considerando a condição climática do momento, inclusive os requerentes mostraram alagamentos, animais como cobras etc. A requerida deveria prestar serviço seguro e eficiente e, atentar-se a previsão do tempo era uma questão básica da organização. A falta de zelo e cuidado da ré colocou os requerentes em situação insegura, fazendo com que a integridade física deles estivesse em risco, além dos impactos emocionais que a situação peculiar gera e, além disso, os autores não desfrutaram de todos os shows pois a publicidade não foi cumprida. Deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. No tocante ao pleito de restituição, formulado pelos autores da demanda, verifico que cabe a responsabilização objetiva da requerida na forma do art. 14, caput, do CDC, sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC. Destarte, cabe a condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos a título de ingresso, devendo esta ressarcir R$ 480,97 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) ao requerente Arthur, R$ 470,25 (quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) ao requerente Cesar e R$ 505,07 (quinhentos e cinco reais e sete centavos) ao requerente Nicolas.

10. Todavia, no tocante ao pleito de restituição das passagens e hotel, entendo que não merece acolhimento. Foi opção desta ter ido a evento em outro estado, além disso, a forma como as pessoas se deslocam até o evento ou se hospedam foge do nexo de causalidade, pois a responsabilidade da Requerida limita-se a zelar pelo evento, desde a venda do ingresso até a finalização do mesmo.

11. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RITMO E POESIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Quanto ao recurso interposto por
ARTHUR VIEIRA BERLINCK, CESAR VAREJAO GHIDETTI e NICOLAS VESCOVI DE OLIVEIRA, CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 480,97 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) ao requerente Arthur, R$ 470,25 (quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) ao requerente Cesar e R$ 505,07 (quinhentos e cinco reais e sete centavos) ao requerente Nicolas, corrigidas monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)